Tribunal: TJSP
Processo: 2189053-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição e obscuridade. Inocorrência. Simples inconformismo com o resultado do julgamento. Via inadequada para o atendimento de insatisfação. Ausentes os vícios do artigo 1022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS REJEITADOS.